Tribunal: TJSP
Processo: 3001438-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – R. decisão agravada que corretamente afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2009 – Entendimento pugnado pelo V. Juízo a quo de que o referido diploma somente se aplica a processos cujo decisum da fase de conhecimento transitem em julgado após a edição do

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CONSTITUCIONAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA – REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – R. decisão agravada que corretamente afastou a aplicação da Lei Estadual no 17.205/2009 – Entendimento pugnado pelo V. Juízo a quo de que o referido diploma somente se aplica a processos cujo decisum da fase de conhecimento transitem em julgado após a edição do referido diploma – Admissibilidade – Prevalência do postulado da segurança jurídica – Inteligência do art. 5o, inc. XXXVI da CF e do art. 6o da LINDB – Entendimento solidificado perante a C. 2a Turma do E. STF – Ausência de decreto de suspensão (CPC, art. 1.035, § 5o) no julgamento do RE no 729.107/DF, em sede de Repercussão Geral, sob o Tema no 792, perante o E. STF – Inocorrência de ofensa a cláusula de plenário (CF, art. 97) – Inúmeros precedentes deste E. Tribunal – Revogação do efeito suspensivo inicialmente deferido – Decisão integralmente mantida – Honorários advocatícios indevidos – Recurso desprovido.